Tribunal: TJES
Processo: 5000028-62.2026.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-62.2026.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000028-62.2026.8.08.0036
Recorrente: MARIA AUXILIADORA DIAS
Recorrido: BANCO BMG S.A.
Origem: Vara Única de Muqui/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC/RCC. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. IP. GEOLOCALIZAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FALHA INFORMACIONAL OU FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A autora ajuizou ação em face de BANCO BMG S.A., alegando descontos em benefício previdenciário decorrentes de Reserva de Margem Consignável — RMC e Reserva de Cartão Consignado — RCC, vinculados aos contratos nº 17189350 e 18358225, sustentando ausência de contratação e de recebimento de cartão de crédito. Requereu a suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro de R$ 10.240,16 e indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

2) A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o banco comprovou a regularidade da contratação eletrônica por Termo de Adesão, Cédula de Crédito Bancário, certificado de formalização eletrônica, biometria facial, geolocalização, IP e transferências em favor da autora, nos valores de R$ 1.166,20, R$ 1.164,10 e R$ 707,90, revogando a tutela de urgência deferida.

3) Em recurso inominado, a autora requer gratuidade de justiça e sustenta, em síntese, invalidade da contratação digital, falha no dever de informação, vício de consentimento, abusividade da modalidade RMC/RCC, ausência de acesso às faturas e necessidade de reforma da sentença para declarar inexistentes os contratos, condenar o recorrido à repetição do indébito e ao pagamento de dano moral. Subsidiariamente, requer compensação e encerramento dos contratos.

4) O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, por ausência de ilegalidade ou abusividade na contratação.

5) Não há preliminares processuais pendentes. A controvérsia recursal limita-se a verificar se a contratação dos produtos consignados foi válida e se há falha de serviço apta a justificar inexigibilidade do débito, repetição do indébito e dano moral.

6) No caso, o recorrido se desincumbiu do ônus que lhe competia. Foram juntados termo de adesão, cédula bancária, certificado de formalização eletrônica, biometria facial, geolocalização e IP, além de comprovantes de crédito em conta de titularidade da autora, elementos que, em conjunto, conferem verossimilhança à regularidade da contratação.

7) A alegação de ausência de assinatura física não invalida, por si só, a contratação eletrônica, sobretudo quando acompanhada de múltiplos elementos de validação e de proveito econômico. A recorrente impugnou genericamente os documentos, mas não produziu prova concreta de fraude, coação, erro substancial ou utilização indevida de seus dados. A Súmula 479 do STJ prevê responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, mas tal orientação não conduz à procedência automática quando a prova dos autos aponta contratação regular e ausência de fortuito interno demonstrado.

8) A existência de descontos em benefício previdenciário, por si só, não caracteriza dano moral nem repetição do indébito, quando demonstrada a contratação e a disponibilização de valores em favor da consumidora. Ausente ilicitude, mantém-se a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro, compensação, cancelamento judicial compulsório e indenização moral.

9) Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)